Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012424-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Roni Aldo Rodrigues da Silva
Impetrado: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Roni Aldo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
A impetrante afirma que o paciente foi preso preventivamente no dia 5.6.2020, pela prática, em tese, do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, primeira parte, c/c o art. 14, inciso II), ocorrido no dia 2.3.2020, contra a vítima Antenor Vidor Machado, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública.
Assevera que o decreto de prisão se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato do delito perpetrado, utilizando-se o magistrado a quo de fundamentação extremamente vaga e genérica, sem trazer qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente ou o perigo gerado pela sua liberdade.
Reforça que a prisão processual é excepcional e deve ser pautada na demonstração da sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, sobretudo na atual conjuntura, em que a pandemia causada pela Covid-19 já alcançou o sistema prisional mato-grossense, recomendando-se a substituição da medida por cautelares diversas.
Ressalta que a custódia preventiva foi decretada durante a análise do recebimento da denúncia, sem que fosse garantido o contraditório prévio ao paciente ou fundamentação que justificasse a urgência ou o perigo de ineficácia da medida, em evidente ofensa ao disposto no art. 282, § 3o, do CPP.
A autora da prefacial destaca ainda que não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão decretada há quase 90 dias, especialmente porque, após o cumprimento do mandado, a autoridade apontada como coatora limitou-se a constar que a segregação seria mantida “pelos mesmos fundamentos expedidos na decisão proferida anteriormente”, sem observar as regras previstas no art. 312, § 2o e 315, § 1o, do CPP.
Ademais, aduziu que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, violando o disposto no art. 282, § 7o, do CPP.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (pp. 4-17 – Id. 46146496).
Juntou os documentos de pp. 18-641 (Id. 46146498, Id. 46146499, Id. 46166951, Id. 46166952, Id. 46166953, Id. 46166954, Id. 46166956, Id. 46166957 e Id. 46166958).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se fundamentada, ainda que sucintamente, na gravidade concreta do crime perpetrado, que envolveu extrema violência e grave ameaça à pessoa, indicando a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
Outrossim, embora a impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Quanto à pretendida substituição da medida em decorrência da pandemia causada pela Covid-19, não obstante a atual conjuntura, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, e não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.
Na hipótese, verifico que o paciente não se enquadra no denominado grupo de risco, bem como é de notório conhecimento que as autoridades tem tomado as medidas cabíveis para proteger os detentos do contágio, de modo que, em análise superficial do caso, não verifico a necessidade de deferimento do pleito em sede liminar.
Ademais, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator